Tribunal: STF
Processo: ADPF 672
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de requerimentos apresentados pela Fundação PROAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, FENAFAR, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO (petição 20228/2020, peça 37), e pelo Sindicado do Comércio Varejista de Bauru, SINCOMÉRCIO (petição 34146/2020, peça 97), nos quais é pleiteada a admissão na presente relação processual na qualidade de amicus curiae.
    As entidades PROAR, FENAFAR e ABRASCO descrevem as suas finalidades institucionais e sua atuação técnica e científica em prol da saúde pública, de especial relevância para o objeto discutido na presente Ação Direta. Sustentam, com vistas a demonstrar a sua representatividade e o proveito de sua participação na discussão do autos, que “as determinações requeridas na exordial dizem respeito, sobretudo, ao atual quadro epidemiológico do país, caracterizado pela emergência sanitária decorrente da grave enfermidade respiratória já referida, impõe-se que essa Suprema Corte busque a colaboração de entidades com atuação técnico-científica, capazes de fornecer os subsídios necessários para a adoção de uma decisão coerente com os ditames constitucionais de proteção à vida e à saúde”.
    O SINCOMERCIO sustenta a sua representatividade para participar do debate da questão constitucional, em vista especialmente do interesse da categoria que congrega, diretamente afetado pela execução de medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus, tal como determinadas pelo Poder Executivo estadual.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    Consoante fiz ver em sede doutrinária, no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o  amicus  curiae  possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada (Direito Constitucional, 32ª edição, pág. 789). No caso, tais faculdades foram amplamente oportunizadas aos requerentes, mesmo não tendo sido deferido seu ingresso como amici  curiae.
    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017):
Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.
    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado recentemente pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como  amicus  curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920).
    Embora reconheça a representatividade das entidades requerentes, entende o Relator pela desnecessidade do ingresso das mesmas na relação processual, na qualidade de amicus curiae, em vista dos subsídios já apresentados nos autos pelas partes processuais.
    Cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que os interessados entreguem memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas 
    Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO  AMICI CURIAE na presente ADPF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente